Tribunal: STF
Processo: RHC 201111
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo - DPSC, em favor de Renato Fernandes de Oliveira Rosa, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 629.301/ES (págs. 88-95 do documento eletrônico 1).
    A recorrente sustenta, em síntese, que
    “a condenação decorre apenas dos testemunhos das supostas vítimas, ‘sem nenhum outro tipo de prova nos autos, como uma nota fiscal, uma câmera de videomonitoramento’ (fl. 4). 
    Não há como negar que se firmou orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de limitar o manejo do habeas corpus quando necessário algum reexame probatório. 
    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, quando flagrante a ilegalidade, já consideraram possível a via do habeas corpus, mesmo quando o revolvimento fático-probatório é exigido. 
    Com a devida vênia, para a apreciação das alegações trazidas pela Defensoria Pública, bastaria a análise da sentença e do acórdão do Tribunal local, não sendo necessário um intenso reexame das provas, mas tão somente uma verificação indireta, a partir dos registros das decisões anteriores. 
    Com relação à dosimetria, parece não haver dúvidas de que restou desatendido o princípio da motivação das decisões. Isso porque a sentença e o acórdão do Tribunal local deixaram de fundamentar adequadamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. 
    [...]
    Segundo orientam a doutrina e a jurisprudência, a pena deve ser fixada com fundamentação vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado. Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados. 
    In casu, verifica-se que a sentença condenatória e a sua confirmação pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo apresentam em sua “fundamentação” incerteza denotativa e vagueza. O julgador deve observar a necessidade e adequação da pena para a reprovação do crime, examinando minuciosamente os elementos constantes dos autos para fixá-la de forma justa e fundamentada” (págs. 104-105 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso II, alínea a da Constituição Federal. 
    Em sede liminar, pede-se ao Eminente Ministro Relator que determine a imediata suspensão da execução da pena, até o julgamento final deste recurso. 
    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, conceder a ordem no habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, absolvendo o recorrente ou reduzindo a reprimenda a ele imposta. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO . 
    1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela autoria e materialidade delitiva, porquanto não constatada a hipótese de estelionato, é certo que a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria em revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do writ.
    2. Nos termos do entendimento desta Corte, o abuso de confiança representa motivação idônea, constituindo, portanto, especial reprovabilidade da conduta a justificar o agravamento na primeira fase da dosimetria pela culpabilidade.
    3. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima.
    4. Agravo regimental improvido” (pág. 88 do documento eletrônico 5).
    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Consigno, por fim, que,
    “[...] quanto às alegações de bis in idem e de utilização, na dosimetria da pena, de processos em andamento para a valoração negativa dos maus antecedentes, importa ponderar que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão recorrido fizeram menção à extensa relação de antecedentes criminais do ora recorrente, na qual é possível destacar não apenas ações penais em andamento, mas também diversas condenações já transitadas em julgado. Nesse contexto, nada impede que o julgador opte por valorar negativamente uma condenação com trânsito em julgado na análise dos maus antecedentes e outra para efeitos de reincidência” (ARE 1.028.486/MG, Rel. Min. Edson Fachin, monocrática, transitada em julgado em 19/3/2018, grifei).
    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator